Tribunal: TJMT
Processo: 1006302-79.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006302-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA - ME - CNPJ: 03.245.160/0001-99 (AGRAVADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), VALDERI NUNES RODRIGUES - CPF: 022.570.701-27 (AGRAVANTE), AMANDA ALVES PEREIRA - CPF: 041.776.211-96 (AGRAVANTE), GILMAR JOSE DA SILVA - CPF: 714.039.141-68 (AGRAVANTE), VANDERLEI LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 731.859.732-91 (AGRAVANTE), HIGOR VINICIOS CALIXTO - CPF: 014.883.781-69 (AGRAVANTE), JOVINO LEANDRO VIEIRA - CPF: 537.295.361-68 (AGRAVANTE), NATALI DA SILVA FORTES - CPF: 073.896.481-63 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 043.673.531-84 (AGRAVANTE), GINA VINCENT - CPF: 703.343.132-52 (AGRAVANTE), THIAGO HENRIQUE DA COSTA SILVA - CPF: 052.778.191-69 (AGRAVANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA -
DECISÃO QUE DETERMINOU EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESOCUPAÇÃO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - ADPF no. 828, DO STF – INAPLICABILIDADE -
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da leitura dos fatos processuais que desaguaram neste instrumental, verifica-se que inexiste a probabilidade do direito dos agravantes, além do que o perigo de dano se mostra iminente (novas invasões e comercialização da área).

A sentença proferida no processo de origem acolheu o pleito do Agravado para tornar definitiva a imissão da autora na posse do imóvel individualizado na inicial.

A questão trazida neste recurso relativa à desocupação da área em litígio é a mesma tratada no recurso de agravo de instrumento n. 1002592-56.2019.8.11.0000 já julgado e arquivado, bem ainda está sendo tratada novamente no Recurso de Agravo de Instrumento no 1021819-61.2021.8.11.0000 por CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA - ME, ora recorrido e que, inclusive, já se encontra com pedido liminar apreciado.

Acrescente-se a tudo isso, que a demora na prestação jurisdicional, em situações como a retratada nos autos, leva à proliferação de invasões e parcelamento de solo de forma clandestina, acrescesse a isso, que beira a má-fé da parte agravante ao postular inúmeras medidas protelatórias com o nítido intuito de não ver cumprida as decisões outrora proferidas.

Nesse viés, não há dúvida de que os efeitos da sentença transitada em julgado devem alcançar os recorrentes, com a consequente imissão ou reintegração de posse ao autor/recorrido.

Razão pela qual não há se falar na aplicação da decisão liminar do STF na ADPF no. 828, que visa resguardar ocupações anteriores e posteriores a pandemia, vez que, no presente caso, a invasão ocorreu em data bem anterior à decretação do estado de calamidade pública pela pandemia. Além do que, a proibição ali emanada findou-se em 30 de junho de 2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VALDERI NUNES RODRIGUES e OUTROS contra decisão monocrática do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 1042090-70.2018.8.11.0041, proposta por CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA - ME, que indeferiu o pedido de recolhimento do mandado de desocupação.

Em suas razões, alegam os requerentes, em síntese, que diante da decisão liminar do STF na ADPF n. 828, que visa resguardar ocupações anteriores e posteriores a pandemia, por se tratar, no presente caso, de invasão que ocorreu posterior à decretação do estado de calamidade pública pelo Novo Coronavírus, o mandado de desocupação deverá ser suspenso, pois a proibição se estendeu até final de junho de 2022.

Assim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a decisão de expedição de mandado de desocupação, proferida pelo Juízo a quo, determinando a intimação da prefeitura Municipal de Cuiabá para que faça estudo sócio econômico das famílias de extrema vulnerabilidade social para que sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada, conforme decisão proferida, diante da liminar do STF na ADPF no 828, por se tratar de invasão que ocorreu posteriormente à decretação do estado de calamidade pública pelo Novo Coronavírus.

No mérito, pugnam seja provido o presente recurso, confirmando a decisão determinando a suspensão da liminar até que seja feito um estudo socioeconômico das famílias.

O presente agravo foi distribuído em sede plantão, ocasião em que o então relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, deferiu em parte a liminar para suspender a decisão de expedição de mandado de desocupação, proferida pelo Juízo origem (ID 123607493).

Petição da Agravada CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA ME, postulando pela reconsideração da decisão (ID 123653970).

Em sede de cognição sumária, com base no poder geral de cautela e de acordo com a orientação que se extrai do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, este Relator entendeu que deve ser modificada a liminar deferida em plantão, sobretudo porque além da ausência de probabilidade do direito dos agravantes, o perigo de dano se mostra eminente (novas invasões e comercialização da área) (ID 123692983).

Contraminuta da parte agravada (ID 126890650).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, cuida-se de AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM CONCESSÃO DE LIMINAR ajuizada por CROMOARTE BUEREAU DE FOTOLITOS LTDA – ME, em dezembro de 2018, em face de MARIA APARECIDA DE JESUS e OUTROS DESCONHECIDOS, alegando ser legítima proprietária de uma área denominada GLEBA QUARTA FEIRA, com área de 9,00 hectares, localizada atrás do ATACADÃO da Rodovia Emanuel Pinheiro, divisa com o bairro Jardim Ubirajara.

Afirma que é proprietária do imóvel desde a data de 24/04/2009, mas se encontra impedida de tomar posse de seu bem, uma vez que, na data de 26/11/2018, quando o seu preposto esteve no imóvel com maquinários para fazer a limpeza do local, fora surpreendido com a porteira derrubada, a placa de identificação do bem retirada e a invasão de aproximadamente 40 (quarenta) pessoas, entre homens e mulheres, idosos e crianças.

Sustenta, ainda, que os réus derrubaram algumas árvores para fazerem estacas para divisão de terrenos, e que há risco de degradação de áreas de preservação permanente.

Requer, em sede de liminar, a concessão de tutela de urgência para que os réus sejam compelidos a desocupar o imóvel, com a imediata imissão da autora na posse no bem.

Em fevereiro de 2019, a Magistrada a quo deferiu a tutela de urgência para que fosse efetuada a desocupação do imóvel.

Após o regular tramite processual, em 02/09/2020 (ID 3818234-origem) sobreveio sentença em favor da CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS, confirmando a liminar anteriormente deferida e determinando a imissão da autora na posse do imóvel individualizado na exordial, cujo trânsito em julgado se deu em 04/10/2020.

Em 23 de março de 2021, a agravada peticionou nos autos noticiando nova invasão em sua propriedade, pelo mesmo grupo de invasores que haviam invadido a área no ano de 2019, postulando pela expedição de novo mandado de desocupação, com requisição de força policial e demais órgãos que se fizerem necessários (conselho tutelar, assistência social, SAMU). (ID 51642345 e 51642353-origem), ocasião em que lhe foi deferido o pedido e determinada a expedição de novo mandado de desocupação pelo juízo de origem (ID 58069353-origem).

Em seguida, sobreveio petição no ID 59014380, figurando diversas partes como postulantes, alegando serem os atuais invasores do imóvel e que as pessoas que lá estão não fazem parte da presente demanda, e que o autor deveria ingressar com uma nova ação de reintegração de posse, postulando ao final, pela reconsideração do despacho anterior que havia determinado a expedição de mandado de desocupação.

Após a manifestação da parte autora quanto ao pedido formulado na supracitada petição, a julgadora acolheu o pedido, tornou sem efeito o despacho ID 58069353-origem e indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, ao argumento de que “esgotou-se a pretensão jurisdicional típica da ação petitória, cabendo ao autor mover ação de reintegração de posse em face dos atuais ocupantes do imóvel, ainda que sejam os mesmos que estivessem no local antes do ajuizamento da presente demanda, visto que se trata de fato novo, consistente em esbulho posterior à imissão do requerente na posse do imóvel”.

Opostos Embargos de Declaração pela parte autora, estes foram rejeitados, motivo pelo qual interpôs o RAI no. 1021819-61.2021.8.11.0000, no qual obteve a concessão de liminar de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada na parte impugnada, bem como restituir os efeitos da decisão de ID 58069353-origem a fim de que, nos seus precisos e exatos termos, dê-se continuidade à expedição de novo mandado de desocupação.

A d. Magistrada singular determinou o cumprimento da decisão proferida pelo Juízo ad quem e a expedição de novo mandado de desocupação, com requisição de força policial e demais órgãos que se fizerem necessários.

Em manifestação nos autos, a parte Requerida GILMAR JOSE DA SILVA e OUTROS requereu seja recolhido o Mandado de Desocupação, observando as disposições excepcionais da Lei no. 14.216/2021 e da ADPF 828, que suspenderam despejos urbanos e rurais até final de junho de 2022 em razão dos reflexos financeiros e sociais da Pandemia de COVID-19.

Ao analisar o petitório, a Magistrada a quo entendeu ser descabida a pretensão do requerido fundada em questão que já foi apreciada e decida pelo juízo ad quem, razão pela qual indeferiu o pedido formulado, sobrevindo o presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Como se observa do breve resumo dos fatos processuais que desaguaram neste instrumental, inexiste a probabilidade do direito dos agravantes, além do que o perigo de dano se mostra iminente (novas invasões e comercialização da área).

A sentença proferida no processo de origem acolheu o pleito do Agravado para tornar definitiva a imissão da autora na posse do imóvel individualizado na inicial. Ou seja, os ora Recorrentes estão obrigados a manter intacto o estado da coisa, tal como era quando do ajuizamento da demanda. E se assim não procederem, estarão praticando atentado.

Assim, o pedido formulado pela parte Autora/Agravada, para o fim de ser determinado o restabelecimento do estado de fato anterior à propositura da ação, isto é, a expedição de ordem de reintegração de posse, com requisição de força policial e demais órgãos que se fizerem necessários, deve ser adequada aos termos do título judicial transitado em julgado.

A questão trazida neste recurso relativa à desocupação da área em litígio é a mesma tratada no recurso de agravo de instrumento n. 1002592-56.2019.8.11.0000 já julgado e arquivado, bem ainda está sendo tratada novamente no Recurso de Agravo de Instrumento no 1021819-61.2021.8.11.0000 por CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA - ME, ora recorrido e que, inclusive, já se encontra com pedido liminar apreciado nos seguintes moldes:

“Com essas considerações, nos termos do art. 8o c/c art. 1019, I, do CPC, DEFIRO A LIMINAR para:

a) suspender os efeitos da decisão agravada na parte impugnada;

b) restituir os efeitos da decisão de ID 58069353-origem a fim de que, nos seus precisos e exatos termos, dê-se continuidade a expedição de novo mandado de desocupação.”

Da mesma forma, a questão foi trazida a este sodalício por meio do requerimento de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível no. 1023340-41.2021.8.11.0000, interposta pelos ora agravantes, nos autos dos Embargos de Terceiros no 1023304-70.2021.8.11.0041, cujo dispositivo da decisão proferida em 28/01/2022, restou assim anotada:

“Dessa feita, em virtude da ocorrente continuidade de atos a turbar ou molestar a posse da Cromoarte, prudente que se mantenha a medida excepcional de desocupação de todos os ocupantes da área em litígio, mantendo para todos os efeitos, a sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro, recurso de apelação (n.1023304-70/2021) e, consequentemente a ordem liminar proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1021819-61.2021.8.11.0000, oriundo da ação reivindicatória no 1042090-70.2018.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, interposto pela Requerida Cromoarte Bureau de Fotolitos Ltda-ME.

Com sessas considerações, com fulcro no artigo 297, do CPC, revogo o efeito suspensivo concedido (ID 114662953), como medida cautelar determino que a CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA - ME seja reintegrada na posse do imóvel objeto da demanda, devendo o Poder Público assegurar a remoção e encaminhamento dos peticionantes/apelantes e seus familiares que, eventualmente, estejam ocupando o imóvel em questão, "para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada", nos termos da decisão proferida pelo STF, na ADPF no 828 MC/DF.

Determino ainda, que o magistrado de piso tome as medidas necessária para o efetivo cumprimento da medida.” (ID 116075467)

Acrescente-se a tudo isso que a demora na prestação jurisdicional, em situações como a retratada nos autos, leva à proliferação de invasões e parcelamento de solo de forma clandestina, acrescesse a isso, que beira a má-fé da parte agravante ao postular inúmeras medidas protelatórias com o nítido intuito de não ver cumprida as decisões outrora proferidas.

Ou seja, deve ser mantida a reintegração de CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS na posse da área objeto do litígio, independentemente de quem os esteja ocupando, retornando a coisa ao status quo que vigorava antes do pedido de cumprimento da sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE ÁREA DE GRANDE EXTENSÃO TERRITORIAL - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - INVASÃO EM PARTE DA ÁREA NO DECORRER DO PROCESSO - DESNECESSIDADE DE NOVA AÇÃO - EFEITOS DA SENTENÇA ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA DEVEM ALCANÇAR A TODOS (NOVOS E/OU ANTIGOS ESBULHADORES) - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DOS POSSEIROS - RECONHECIMENTO - AQUISIÇÃO DE COISA LITIGIOSA PELO AGRAVANTE - INCIDÊNCIA DO ART. 42, § 3o, DO CPC - DECISÃO RECORRIDA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessária a propositura de nova ação possessória contra invasores da mesma área no decorrer da instrução processual, devendo os efeitos da sentença transitada em julgado alcançar a todos indistintamente (novos e/ou antigos esbulhadores), sob pena de perdurar "ad eternum" a reintegração de posse, visto que sempre é possível que novos invasores ocupem a área, principalmente aquelas de grande extensão territorial. A decisão oriunda de processo que tem como alvo coisa litigiosa, produz efeitos diretos em relação ao adquirente que deixa de ser considerado terceiro para todos os efeitos (art. 42, § 3o, do CPC). Sendo público e notório na região que a área litigiosa é objeto de inúmeras invasões no decorrer do tempo, não se pode considerar que os invasores são portadores de boa-fé.” (TJ-MT - AI: 00398817920158110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/09/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/09/2015)

Isso porque, o Agravado alega que depois de proferida a sentença naquele feito, os Recorrentes invadiram novamente a área que lhes fora garantida por decisão transitada em julgado.

Ademais, sempre é possível que novos invasores, até mesmo os antigos, ocupem parte da área, seja no decorrer do processo, seja após a sentença. Sendo assim, se a cada invasão a parte for obrigada a ajuizar uma nova ação, jamais se efetuará a reintegração de posse, visto que, conforme acima ventilado, sempre possível que novos invasores ocupem o local, tal como ocorreu na hipótese.

Nesse viés, não há dúvida de que os efeitos da sentença transitada em julgado devem alcançar os recorrentes, com a consequente imissão ou reintegração de posse ao autor/recorrido.

Razão pela qual não há se falar na aplicação da decisão liminar do STF na ADPF n. 828, que visa resguardar ocupações anteriores e posteriores a pandemia, vez que, no presente caso, a invasão ocorreu em data bem anterior à decretação do estado de calamidade pública pela pandemia.

Além do que, a proibição ali emanada findou-se em 30 de junho de 2022.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022